Tribunal: TCU
Processo: 020.008/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio de termo de compromisso cujo objeto era a construção de duas pontes de concreto armado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Tucuruí/PA, por meio do Termo de Compromisso 0427/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92, e no art. 202, §§ 3a, 4o e 5o, do RITCU, para que o Município de Tucuruí/PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia de R$ 58.479,85, atualizada monetariamente a partir de 16/7/2021, abatendo-se, na ocasião, eventuais valores já ressarcidos, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. cientificar o referido ente municipal de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.3. findo o prazo fixado ao Município de Tucuruí/PA para a devolução dos recursos, retornar os autos ao gabinete do relator para que seja dado seguimento ao julgamento das contas do município e dos demais responsáveis.